Tribunal: TJDFT
Processo: 0797232-77.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. CORPO DE BOMBEIROS. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA. IDADE LIMITE - 63 (SESSENTA E TRÊS) ANOS DE IDADE. LEI FEDERAL No 19.954/2019 C/C ART. 98, I, “b”, ITEM 4 DO DECRETO-LEI No 667/1969. REVOGAÇÃO TÁCITA DO ART. 93, I, DA LEI FEDERAL No 7.479/86. ANTINOMIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar ao réu que se abstenha de efetivar, de ofício, a transferência do autor para a reserva remunerada, enquanto não atingidos os limites etários estabelecidos pela Lei 13.954/201, bem assim para tornar sem efeito a Portaria de 28 de setembro de 2023, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal. Sustenta o recorrente, em breve síntese, que a Lei 13.954/2019, que alterou a Lei no 6.880, de 9 de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares), trata-se de norma federal e que, por isso, depende de norma a ser editada por cada ente federativo para ser aplicada aos respectivos Militares. Sustenta que, enquanto não sobrevier lei específica sobre o tema, remanesce em vigor a legislação anterior, qual seja: Lei n.o 7.479, de 1986, a qual estabelece 56 (cinquenta e seis) anos como idade limite para o posto de Primeiro-Tenente (art. 93). Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
III. O Decreto-Lei no 667/1969, que Reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Território e do Distrito Federal, e dá outras providências, dispõe em seu art. 24-A, IV, que “a transferência para a reserva remunerada, de ofício, por atingimento da idade-limite do posto ou graduação, se prevista, deve ser disciplinada por lei específica do ente federativo, observada como parâmetro mínimo a idade-limite estabelecida para os militares das Forças Armadas do correspondente posto ou graduação.”
IV. A idade limite para os membros das Forças Armadas é disciplinada, para o caso do autor agravante (oficial subalterno do QOBM/intd) no art. 98, I, b, item 4, que estabelece a idade de 63 (sessenta e três) anos para a transferência para a reserva remunerada. É verdade que o Distrito Federal não editou lei específica para tratar do tema. Isso porque é competência privativa da União organizar e manter as Polícias e Corpos de Bombeiro Militar do Distrito Federal, consoante artigo 22, inciso XXI, da Constituição Federal. A carreira dos Bombeiros Militares do Distrito Federal é, bem por isso, regida pela Lei Federal no 7.479/86 (Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal), a qual dispõe que, para os oficiais subalternos, como é o caso do autor (Primeiro Tenente), a transferência ex officio para a reserva remunerada se dá aos 56 (cinquenta e seis) anos de idade.
V. Não obstante, com a edição da Lei Federal no 13.954/2019 e a consequente inclusão do 24-A, IV, no Decreto-Lei no 667/1969, houve revogação tácita das idades limite antes previstas no art. 93, I, da Lei Federal no 7.479/86 (Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal), diante da evidente antinomia. Portanto, não há reparo a ser feito na sentença recorrida.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VII. O recorrente arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da causa, art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.